Tribunal: TJES
Processo: 5000127-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SANDER MACEDO
RECORRIDO: EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação em que o Recorrente busca um reembolso junto à Recorrida, em razão da negativa indenizatória quando do acionamento de sua apólice de seguro de veículo – Proteção Veicular - com cobertura para o seu veículo tipo “AUTOMÓVEL, MARCA/MODELO HYUNDAI/HB20 1.6, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA PPJ-6459 (PLACA NOVA PPJ-6E59), RENAVAM 01063301120”, sob alegação de ter havido divergências nas primeiras informações do referido acidente, o que teria dificultado a apuração dos fatos e a consequente cobertura do sinistro.

A Requerida, ora recorrida, em sede de contestação, alegou que os desencontros das informações prestadas pelo recorrente impediram uma análise detida do caso, como demonstrado com a conclusão da sindicância realizada, sendo, portanto, lhe negado a cobertura.

Em sede de

sentença (ID 3625930)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado e mantida a sentença, arquivem-se. Havendo interposição de recurso, determino que seja intimado o (s) recorrido (s) para apresentar (em) contrarrazões e, logo após, decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, com ou sem a apresentação, seja remetido o feito ao Colegiado Recursal, para que seja analisado a admissibilidade e o (s) recurso (s) apresentado (s)(...)”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3625932),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3625933). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à
reembolso em razão da negativa indenizatória quando do acionamento da apólice de seguro do autor, ora recorrente
. Ocorre que, diante das informações contraditórias apresentadas pelo autor, que impossibilitaram a real apuração dos fatos e causa do acidente, para que assim, a requerida apurasse a extensão dos danos decorrentes do suposto “acidente”, justifica-se a negativa apresentada pela requerida, nos termos das cláusulas 8.1 e 8.9, II do contrato, descritas na sindicância de ID – 13122041, páginas 12 e 13.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto juízo de primeiro grau, de que a negativa da requerida não representa ilegalidade, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova do direito que alega possuir no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)